Tribunal: TJSP
Processo: 1011006-07.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Compra e venda de veículo usado – Ação de reparação de danos julgada parcialmente procedente – Alegação de vício oculto - Apelo da ré – Preliminar de intempestividade do recurso - Inocorrência – Mérito – CDC – Aplicabilidade – Tendo sido alegada pelo autor a existência de vício oculto do produto, a realização de perícia técnica, ainda que indireta, era imprescindível, tal como determinado

Ementa:
Compra e venda de veículo usado – Ação de reparação de danos julgada parcialmente procedente – Alegação de vício oculto - Apelo da ré – Preliminar de intempestividade do recurso - Inocorrência – Mérito – CDC – Aplicabilidade – Tendo sido alegada pelo autor a existência de vício oculto do produto, a realização de perícia técnica, ainda que indireta, era imprescindível, tal como determinado pelo Juízo a quo, considerando-se, sobretudo, que a suplicada impugnou especificamente as alegações do autor. O fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de inversão o ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista. Em outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Fosse assim, aberto estaria precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Destarte, haveria que ser seguida na espécie, a regra consubstanciada no 373, inc. I, do CPC, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Não por outra razão, aliás, ao fixar pontos controvertidos na decisão saneadora (contra a qual não foi interposto recurso), o Juízo a quo definiu temas que deveriam ter sido objeto de prova pelo autor, máxime tendo em conta que o veículo já havia sido consertado. De fato, as questões apontadas pela Julgadora de Primeiro Grau, estavam diretamente ligadas aos fatos constitutivos do direito do autor. Bem por isso, por certo, o Juízo a quo, valendo-se da parte final do quanto dispõe o art. 95, do CPC, determinou que os honorários do perito fossem rateados entre as partes. Prova pericial não foi realizada por desídia manifesta do autor, o que levou o Juízo a quo a declarar preclusa a oportunidade para tanto. O fato da responsabilidade do fornecedor ser objetiva, em absoluto exime o autor da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, a prova do propalado vício era necessária para definição de nexo de causalidade. Realmente, sem a demonstração categórica da ocorrência de vício do produto, não é possível afirmar responsabilidade do fornecedor pelos propalados danos materiais e, via de consequência, morais, invocados na inicial. Não se diga, outrossim, que o consumidor se viu obrigado a proceder os reparos, posto que, se assim fosse, tinha à sua disposição o mecanismo processual da produção antecipada de provas, apta a registrar o estado da coisa, expediente esse, não eliminado pelo CPC. Procedida a prova, o consumidor liberado estaria, para manutenção ou conserto do veículo. Todavia, pelo que se tem nos autos, nada foi feito nesse sentido. Eventual orçamento produzido extrajudicialmente e de forma unilateral em absoluto poderia substituir o laudo pericial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Prova documental e testemunhal produzidas não são aptas, por si só, a roborar a tese defendida na inicial, não podendo passar sem observação, que o documento relativo à retífica do motor sequer indica a gênese do problema, não servindo, outrossim, como recibo. De fato, na medida em que se trata de simples orçamento. Destarte, e à mingua de qualquer dado sério e concludente a apontar a existência do vício apontado pelo autor/apelado, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, é medida que se impõe, não havendo que se cogitar na espécie de danos materiais e tampouco morais. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011006-07.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRIME
CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, é apelado CRISTIANO LUCENA DA
SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 2/17
COMARCA: São Paulo – F. R. Tatuapé – 4a Vara Cível
APTE.: Prime Car Locadora de Veículos Ltda.
APDO.: Cristiano Lucena da Silva
JUÍZA: Mariana Dalla Bernardina
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9206
EMENTA: Compra e venda de veículo usado Ação de
reparação de danos julgada parcialmente procedente

Alegação de vício oculto - Apelo da ré Preliminar de
intempestividade do recurso - Inocorrência Mérito CDC
Aplicabilidade
Tendo sido alegada pelo autor a
existência de vício oculto do produto, a realização de
perícia técnica, ainda que indireta, era imprescindível, tal
como determinado pelo Juízo a quo, considerando-se,
sobretudo, que a suplicada impugnou especificamente as
alegações do autor. O fato da relação havida entre as partes
ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade,
em caráter automático, de inversão o ônus da prova,
mecanismo assegurado pela legislação consumerista. Em
outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc.
VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério
do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor.
Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o.,
inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais
houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de
se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de
valoração é feito com base nos elementos de fato
apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na
contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de
instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do
ônus, ante o que se tem na legislação consumerista,
acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar
de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do
ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma
parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte
adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em
absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da
produção de prova que a rigor, por força do que dispõe o
CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se
em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 3/17
de regra dirigida ao juiz na valoração das provas
produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é
regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o
dever de uma parte substituir a outra na produção da prova.
Fosse assim, aberto estaria precedente temerário e campo
fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela
inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz
alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai
vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento
dos propósitos da lei consumerista. Destarte, haveria que
ser seguida na espécie, a regra consubstanciada no 373, inc.
I, do CPC, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos
de seu direito. Não por outra razão, aliás, ao fixar pontos
controvertidos na decisão saneadora (contra a qual não foi
interposto recurso), o Juízo a quo definiu temas que
deveriam ter sido objeto de prova pelo autor, máxime tendo
em conta que o veículo já havia sido consertado. De fato, as
questões apontadas pela Julgadora de Primeiro Grau,
estavam diretamente ligadas aos fatos constitutivos do
direito do autor. Bem por isso, por certo, o Juízo a quo,
valendo-se da parte final do quanto dispõe o art. 95, do
CPC, determinou que os honorários do perito fossem
rateados entre as partes. Prova pericial não foi realizada por
desídia manifesta do autor, o que levou o Juízo a quo a
declarar preclusa a oportunidade para tanto. O fato da
responsabilidade do fornecedor ser objetiva, em absoluto
exime o autor da prova dos fatos constitutivos de seu
direito. Com efeito, a prova do propalado vício era
necessária para definição de nexo de causalidade.
Realmente, sem a demonstração categórica da ocorrência
de vício do produto, não é possível afirmar
responsabilidade do fornecedor pelos propalados danos
materiais e, via de consequência, morais, invocados na
inicial. Não se diga, outrossim, que o consumidor se viu
obrigado a proceder os reparos, posto que, se assim fosse,
tinha à sua disposição o mecanismo processual da produção
antecipada de provas, apta a registrar o estado da coisa,
expediente esse, não eliminado pelo CPC. Procedida a
prova, o consumidor liberado estaria, para manutenção ou
conserto do veículo. Todavia, pelo que se tem nos autos,
nada foi feito nesse sentido. Eventual orçamento produzido
extrajudicialmente e de forma unilateral em absoluto
poderia substituir o laudo pericial, submetido ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Prova documental e
testemunhal produzidas não são aptas, por si só, a roborar a
tese defendida na inicial, não podendo passar sem
observação, que o documento relativo à retífica do motor
sequer indica a gênese do problema, não servindo,
outrossim, como recibo. De fato, na medida em que se trata
de simples orçamento. Destarte, e à mingua de qualquer
dado sério e concludente a apontar a existência do vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 4/17
apontado pelo autor/apelado, o provimento do recurso para
julgar improcedente a ação, é medida que se impõe, não
havendo que se cogitar na espécie de danos materiais e
tampouco morais. Recurso provido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 184/190, julgou parcialmente
procedente a “ação redibitória c.c indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por Cristiano Lucena da Silva em face de Prime Car Locadora de
Veículos Ltda..
Em consequência, a douta julgadora de primeiro grau condenou a ré a
pagar ao autor: a) a título de danos materiais, a quantia de R$ 31.943,50, corrigida
desde os orçamentos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da
citação; e b) a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente a partir do arbitramento, segundo os índices de atualização da tabela
prática editada por este Eg. Tribunal, computando-se juros de mora de 12% ao ano
(art. 406 do CC/2002), a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, porém, em maior extensão da ré, a
julgadora a quo assim deliberou: “(...) repartem- se as custas e despesas processuais
havidas até a presente data (as posteriores serão carreadas à parte que lhes der
causa) da seguinte forma: (a) o autor arcará com 30% das referidas verbas; e (b) a
ré arcará com 70% das referidas verbas. Condeno a ré ao pagamento de
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85 parágrafo 2° do Novo código de Processo
Civil. Por outro lado, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do patrono da ré, que ora fixo em R$ 1.680,00, com atualização monetária
a contar da data do ajuizamento da presente demanda e juros de mora a contar do
trânsito em julgado.” (sic fls. 190).
Com efeito, considerou a douta julgadora de primeiro grau que: “(...) O
cerne da discussão cinge-se à existência de vícios ocultos no veículo adquirido pela
parte autora e que somente se manifestaram após a aquisição do bem. No caso, as
provas documentais e oral coligidas aos autos não deixam dúvidas de que o veículo
continha, de fato, vício oculto de grande monta. Com efeito, em que pese não tenha
sido realizada a prova pericial indireta determinada de ofício por este juízo, vez que
nenhuma das partes solicitou a realização da referida prova (fls. 99 e 100/101), é
certo que as demais provas existentes demonstram a existência de vício oculto no
motor do veículo, apresentado poucos meses após a aquisição do bem móvel de uso
durável pela parte autora. Nesse aspecto, ressalte-se que o documento de fls. 77
demonstra que o autor recebeu o automóvel em questão em 06.11.2015, com 61.000
Km, tratando-se de veículo fabricado no ano de 2013, ou seja, com pouco mais de
dois anos de uso. Consta, ainda, a existência de "garantia de 3 meses ou 3.000 Km,
a partir da retirada do veículo" (fls. 77). A ré não nega que, já em 22.03.2016, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 5/17
veículo apresentou defeito, limitando-se a asseverar que foram realizados os
reparos necessários "mesmo após o prazo da garantia" (fls. 69). Não cuidou de
instruir os autos, contudo, com a prova dos reparos realizados e, ainda, dos motivos
que levaram o autor a levar o veículo à ré para realização de reparos, visto que não
juntou nenhum documento apto a atestar os reparos realizados. Descabe falar,
ainda, em expiração do prazo contratual de garantia, pois, ainda que se trate de
veículo usado, é certo que a garantia legal de noventa dias para vícios em produtos
duráveis (artigo 26, inciso II, do CDC) deve ser somada à garantia contratual. De
todo modo, a garantia legal subsiste íntegra na hipótese dos autos, mormente
porque o vício era, claramente, oculto, de modo que o prazo decadencial inicia-se
no momento em que ficou evidenciado o defeito (artigo 26, § 3o) e a reclamação
formulada pelo consumidor (que, no caso, é inequívoca, já que a ré reconhece a
realização de reparos já em fevereiro de 2016) obsta a decadência. O documento de
fls. 22, aliás, já indica que o vício oculto estaria relacionado ao motor do
automóvel, bastando atentar que uma das reclamações do autor era justamente de
que o veículo não passava de 80 Km/h. No mesmo sentido foi a reclamação
formulada pelo autor perante o CEJUSC da Comarca de Itanhaém, do qual se
extrai a reclamação de que o veículo apresentou pane no motor em 04.02.2016,
sendo guinchado à loja-ré (fls. 29). Portanto, presente a verossimilhança das
alegações do autor, é certo que plenamente possível, na hipótese dos autos, a
inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
incumbindo, outrossim, à demandada a prova de que o veículo foi entregue ao autor
em perfeito estado de funcionamento, sem qualquer vício oculto, prova esta que não
veio aos autos. Basta atentar que a requerida não juntou aos autos qualquer laudo
apto a demonstrar a situação do motor quando o veículo foi entregue ao requerente.
Incumbia, ainda, à demandada a comprovação de que o autor fez mau uso do
veículo, o que tampouco ficou demonstrado. Afinal, ainda que o autor tenha
transitado por 12.000 Km, não é de se esperar que, em tão pouco tempo, o veículo
apresente um vício tão grave em seu motor. A própria testemunha da demandada
ouvida em juízo confirmou que um veículo Toyota Hilux é robusto e, ainda que
tenha indicado que o vício apresentado poderia ter relação com falta de óleo ou
água no motor, não é verossímil que a apresentação de tal vício tenha ocorrido
menos de três meses após a aquisição do bem. De todo modo, é certo que,
recebendo o veículo com tal indicativo de mau uso, incumbia à ré, na qualidade de
fornecedora de produtos e serviços, resguardar-se, produzindo ao menos um laudo
indicando que este foi o motivo da necessidade dos reparos. E, novamente, tal prova
não veio aos autos, bem porque a ré sequer demonstrou os serviços realizados
"graciosamente", após a expiração da garantia. Daí porque, considerando que a ré
não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o vício apresentado decorreu de
mau uso do bem, impõe-se a sua condenação no ressarcimento dos danos
suportados pelo autor com o conserto do automóvel, nos exatos termos do artigo
18, do CDC. Aliás, vale ressaltar que o mero fato de se tratar de veículo usado não
impede a pretensão inaugural, mesmo porque não se pode esperar que um bem de
uso durável apresente, menos de seis meses após a sua aquisição, vícios que
demandaram ao autor o dispêndio de quase 50% do valor pago para compra do
automóvel, tal como se deu na hipótese dos autos.(...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 6/17
Inconformada, apelou a empresa suplicada (fls. 194/207).
Alega, em síntese, que o autor/apelado dela adquiriu, o veículo Toyota
Hilux, STD 3.0 STD 4 x 4, cor prata, chassi 8AJFY22G6D8008277, RENAVAM
553362654, placas OVH 1650, com 61.000 Km, pelo valor de R$ 76.000,00, em
06/11/2015.
Afirma que no recibo de venda emitido há expressamente a informação
clara de que a garantia do veículo seria de 03 meses ou 3.000 Km, a partir da
retirada do bem, e que a empresa não reembolsaria nota fiscal de terceiros (fls. 198).
Além disso, o autor/apelado tomou ciência de que o veículo contava já
naquela ocasião com 61.000 quilômetros rodados.
Aduz que o próprio autor/apelado informa que levou o veículo para uma
oficina autorizada em 22/03/2016.
Logo, tinha conhecimento de que a garantia do seu veículo já tinha
expirado, em razão da quilometragem (fls. 199).
Consigna que a elevação rápida da quilometragem denota que o
autor/apelado rodou muito com o veículo, provocando, assim, seu desgaste.
Ademais, o veículo foi vistoriado por ocasião da compra, sendo que os
veículos da empresa suplicada passam por revisões em oficina própria antes de
serem vendidos e entregues aos compradores (fls. 199).
O automóvel em questão foi entregue ao autor em perfeito estado de uso,
sem qualquer problema (fls. 201).
Bem por isso, defende que problemas exsurgiram após a compra e foram
ocasionados pela alta rodagem do veículo sob a posse do apelado.
Outrossim, os “defeitos apresentados no veículo decorrem de desgastes
devido ao tempo de uso, bem como a falta de manutenção do bem pelo Apelado”
(sic fls. 201).
Assevera que a testemunha da ré/apelante foi clara ao informar que os
problemas alegados pelo autor/apelado ocorreram por falta de óleo ou água no motor
do veículo.
Questiona ainda o fato de tais problemas não terem ocorrido enquanto o
veículo estava sob garantia.
Afirma que o autor/apelado faltou com a verdade ao alegar que comprou
alguns acessórios da ré/apelante (Vidro Elétrico, Santo Antônio e Capota na
Caçamba), pelo valor de R$ 4.800,00, na medida em que ela não comercializa tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 7/17
itens.
Sustenta que de acordo com a Tabela Fipe acostada nos autos (fls. 78), o
veículo foi negociado por preço abaixo do valor de mercado, pois estava avaliado
em R$ 86.630,00 na ocasião.
Alega que deferida a produção de prova pericial, providenciou o
depósito de 50% dos honorários (fls. 132/134). Todavia, o autor não recolheu sua
quota parte, inviabilizando a produção da prova, atitude que deveria ser considerada
para fins de julgamento da lide (fls. 202).
Por fim, impugna os danos materiais e morais pleiteados, asseverando
que o autor tinha pleno conhecimento do estado do veículo.
Ademais, o documento de fls. 32 não é apto a comprovar os danos
experimentados, na medida em que não passa de simples orçamento, sem conter,
outrossim, a descrição do serviço e/ou das peças (fls. 204).
Como se não bastasse, o orçamento está datado de 17/06/2016 e o
veículo já contava com 72.050 quilômetros rodados, ou seja, já estava fora da
garantia fornecida pela ré/apelante.
Insiste em que não praticou qualquer ilícito, sendo certo que o
autor/apelado não comprovou nenhuma circunstância que ultrapassasse o mero
aborrecimento.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que a sentença
recorrida seja reformada e a ação julgada improcedente nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 208/209).
Contrarrazões a fls. 212/218, com preliminar de intempestividade do
recurso.
No mérito, o autor/apelado bateu-se, em síntese, pelo improvimento do
apelo e manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
Por proêmio, de rigor a rejeição da arguição de intempestividade do
apelo, deduzida pelo apelado.
Com efeito, contrariamente ao alegado, o recurso interposto pela
suplicada é tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 8/17
Nesse sentido, verifico que a sentença recorrida (fls. 184/190), foi
disponibilizada no DJE de 20/03/2019 (quarta-feira) e publicada no dia útil seguinte,
ou seja, 21/03/2019 (quinta-feira) (fls. 191).
O recurso da ré, por sua vez, foi interposto em 11/04/2020.
A propósito, confira-se as propriedades do documento extraídas do e-
Saj:
Logo, forçoso convir que contrariamente ao alegado, o recurso foi
interposto sim dentro do prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença.
Isto posto, não há que se cogitar de intempestividade do apelo, pelo
que a preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em contrarrazões
fica rejeitada.
Destarte, presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso interposto pela suplicada.
No mérito, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, verifico
que a condenação da ré, objeto da irresignação em sede recursal, em se tratando de
danos materiais, se delimitou ao valor de R$ 31.943,50, sendo R$ 30.000,00,
referentes à retífica do motor (fls. 32) e R$ 1.943,50, relativos aos demais serviços
(fls. 23).
Quanto aos demais danos materiais reivindicados na inicial (fls. 15/16),
objeto dos orçamentos e/ou notas fiscais de fls. 21, 22, 24, 28, 31, 33, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 9/17
contemplados na r. sentença recorrida, não se insurgiu o autor.
Logo, forçoso convir que o quanto decidido em relação a eles, pelo Juízo
a quo, passou em julgado.
Observo, ainda, que pelo que se tem nos autos, o veículo em questão foi
consertado pelo autor, antes da propositura da ação (fls. 9; 41).
Isso assentado, anoto que a matéria devolvida à análise em sede recursal
em se tratando de danos materiais, diz respeito à inexistência de vício oculto, tendo
em conta que, segundo alegado pela suplicada, o veículo usado, adquirido pelo
autor, apresentou defeito após o prazo de garantia de 03 meses e depois da rodagem
de alta quilometragem, em curto período de tempo, como também a ausência das
manutenção devida.
E, claro, também foi devolvida ao conhecimento desta Eg. Corte, a
questão envolvendo a indenização concernente aos danos morais.
Pois bem.
A análise detalhada dos autos dá conta, com o máximo respeito à
convicção da I. Julgadora de Primeiro Grau, que a controvérsia merece solução
diversa daquela adotada na r. sentença apelada.
Com efeito, e de início, consigno que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à espécie.
Com efeito, a empresa ré foi a vendedora do veículo adquirido pelo
autor.
Destarte, é fornecedora, nos termos em que postos no art. 3o., da Lei no.
8.078/90.
O autor, por seu turno, é pessoa física e destinatário final do produto
(veículo) vendido pela ré. Logo é consumidor, ex vi do que dispõe o art. 2o., do
CDC.
Em sendo a relação havida entre as partes de consumo, dúvida não há de
que a análise da controvérsia deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao
sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação
de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Sucede, porém, que o fato da relação havida entre as partes ser de
consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de
inversão o ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista.
Em outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 10/17
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a
inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação
do consumidor.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código
Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
pág. 476 e 477), no comentário do art. 333 do CPC:
“A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do
Consumidor, deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinada ao 'critério do juiz, quando for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segunda as regras
ordinárias da experiência' (art. 6o, VIII). Vai daí não ser automática a inversão do
ônus da prova. Para que ocorra, necessita ela de circunstância concretas que serão
apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do
consumidor” (RT 783/332, Juiz Amorim Cantuária).
Mas não é só.
Insta destacar que não obstante respeitáveis posicionamentos contrários,
este relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do
CDC, é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios
para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos
elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação
e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se
tratar, como acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Isto posto, bem se vê que inversão do ônus da prova em absoluto implica
em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte
adversa, ou de ambas as partes.
Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver
com a atribuição a uma parte, da produção de prova que, a rigor, por força do que
dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito ou a ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 11/17
Trata-se, em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de
regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos.
Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o
dever de uma parte substituir a outra na produção da prova.
Fosse assim, aberto estaria precedente temerário e campo fértil para
fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do
ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor
da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista.
Nesse sentido, é o magistério de Arruda Alvim, ao comentar o
dispositivo contido no art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor Comentado - RT - pg. 69/70):
"... afirma-se que para as ações de responsabilidade civil do fornecedor
pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, em face de o Código do Consumidor
prescrever como eximente de responsabilidade a prova da inexistência do defeito,
prova esta que cabe ao fornecedor, se desobrigaria o consumidor da prova do
defeito.
Pensamos que tal não ocorre, pois permanece intacta nesse ponto a
distribuição do ônus da prova do art. 333, do Código de Processo Civil, que, como
vimos acima, diz competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao
réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Como, sem dúvida, a existência do defeito é fato constitutivo do direito
do autor/consumidor (cabendo-lhe, portanto, a prova consoante o art. 333, I, do
CPC), pois não há responsabilidade civil do fornecedor no sistema do Código do
Consumidor, sem a existência de defeito juridicamente relevante (art. 12, caput), e,
por sua vez, a inexistência do defeito é fato impeditivo do direito do
autor/consumidor (cabendo ao fornecedor o ônus de sua comprovação, nos termos
do art. 333, II, do CPC), e por esta razão foi expressamente previsto pelo Código do
Consumidor como eximente da responsabilidade do fornecedor, que deverá prová-
lo, em nada se afasta do regime de distribuição do ônus da prova do Código de
Processo Civil". (g.n).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
Confira-se a propósito, recente julgado:
“Prestação de Serviços Ação de rescisão contratual c.c. indenização
por danos materiais Aplicação do art. 6o., VIII, do CDC Redistribuição do ônus
da prova pela decisão agravada Contratação envolvendo o desenvolvimento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 12/17
assistência técnica para implantação de software
Vulnerabilidade técnica

Precedentes deste Tribunal de Justiça Decisão mantida Recurso não provido.
I- A norma contida no inc. VIII do art. 6o., do Código de Defesa do
Consumidor não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim
estabelecer regras para o julgamento da causa, na hipótese de ausência de prova.
Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373, do Código
de Processo Civil, cabendo ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo
do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
II- Diante da vulnerabilidade técnica da autora, é o caso de aplicação
da teoria finalista mitigada para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor” (Agravo de Instrumento no. 2181023-44.2020.8.26.0000 Rel. Des.
Paulo Ayrosa 31a. Câmara de Direito Privado j. 03/09/2020). (g.n.).
Ao sanear o feito, o Juízo a quo, como se vê a fls. 105/107, fixou os
pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial indireta, na medida
em que o veículo já havia sido consertado pelo autor.
Dentre os pontos tidos por controvertidos, destacam-se: (i) quais teriam
sido os consertos efetuados no veículo e se eles tinham relação com o vícios
apresentados; (ii) qual teria sido o valor comprovadamente despendido pelo autor
para realização dos consertos; (iii) se os defeitos apresentados decorreram de
desgastes do veículo devido ao tempo de uso “e/ou à eventual falta de manutenção
do bem pelo autor” (fls. 106).
Dúvida não há de que ao estabelecer tais pontos, o Juízo a quo definiu
temas que deveriam ser objeto de prova pelo autor, máxime tendo em conta que o
veículo já havia sido consertado.
De fato, tais questões estão diretamente ligadas aos fatos constitutivos
do direito do autor.
Mais; a suplicada impugnou especificamente as alegações do autor (fls.
67)
Não por outra razão, aliás, por certo, o Juízo a quo, valendo-se da parte
final do quanto dispõe o art. 95, do CPC, determinou que “nos termos do artigo 95,
do NCPC, autor e réu deverão promover, cada qual, ao depósito de 50% do valor
dos honorários do perito fixados por este Juízo” (fls. 106).
Contra tal decisão não se insurgiu a parte autora.
A fls. 130, após considerações levadas a efeito pela ré, a respeito da
proposta de honorários apresentada pelo perito, o Juízo a quo assim deliberou:
“Levando-se em conta a natureza da perícia efetuada e o valor médio
normalmente fixado em hipóteses semelhantes, fixo os honorários definitivos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 13/17
perito em R$ 4.000,00.
Intimem-se as parte para o depósito do valor (50% para cada), no prazo
de 10 dias” .
De tal decisão foram regularmente intimadas as partes.
A requerida, como se vê a fls. 131/134, efetuou o depósito da parte que
lhe cabia.
O autor, por seu turno, requereu a fls. 140/141, o parcelamento da parte
que lhe coube nos honorários, o que foi deferido pela decisão de fls. 143.
Não obstante regularmente intimado de tal decisão, o autor providencia
alguma tomou, o que levou a I. Julgadora de Primeiro Grau a declarar preclusa a
oportunidade para produção da prova pericial a fls. 146, decisão contra a qual
também não houve qualquer irresignação.
Ora, com a máxima vênia, a prova na espécie haveria que ser
eminentemente técnica.
De fato, tendo sido alegada a existência de vício do produto (oculto), a
realização de perícia técnica, ainda que indireta, era imprescindível, considerando-
se, sobretudo, que a suplicada, repita-se, impugnou especificamente as alegações do
autor (fls. 67).
Sucede, porém, que a produção da prova pericial, não obstante
necessária, não foi possível, não por desídia da ré, mas, sim, por conduta desidiosa
do autor/apelado.
E não se argumente, lado outro, que a responsabilidade do fornecedor
seja objetiva.
Com efeito, ainda que seja, a prova do propalado vício era necessária
para definição de nexo de causalidade.
Realmente, sem a demonstração categórica da ocorrência de vício do
produto, não é possível afirmar responsabilidade do fornecedor pelos propalados
danos materiais e, via de consequência, morais, invocados na inicial.
Não se diga, outrossim, que o consumidor se viu obrigado a proceder os
reparos, posto que, se assim fosse, tinha à sua disposição o mecanismo processual da
produção antecipada de provas, apta a registrar o estado da coisa, expediente esse,
não eliminado pelo CPC.
Procedida a prova, o consumidor liberado estaria, para manutenção ou
conserto do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 14/17
Todavia, pelo que se tem nos autos, nada foi feito nesse sentido.
Consigne-se que eventual orçamento produzido extrajudicialmente e de
forma unilateral em absoluto poderia substituir o laudo pericial, submetido ao crivo
do contraditório e da ampla defesa.
E, in casu, destaque-se que pelo teor das petições de fls. 128/129, 132 e
133/136, a empresa ré estava disposta à produção de prova pericial, ainda que
indireta, que, todavia, não pôde ser realizada, repita-se, por desídia manifesta do
autor.
Lado outro, a prova documental produzida pelo autor é insuficiente a
roborar a alegação de pane no motor, por vício oculto.
E neste ponto, repise-se que a condenação da ré se delimitou ao valor de
R$ 31.943,50, sendo R$ 30.000,00 referentes à retífica do motor (fls. 32) e R$
1.943,50 relativos a outros serviços (fls. 23).
Contudo, verifico que o documento de fls. 32, referente à retífica do
motor, não passa de simples orçamento, que sequer indica a possível causa do
problema apresentado no veículo, não servindo, outrossim, como comprovante de
desembolso da quantia nele inserida para fins de ressarcimento.
Vale dizer, sequer foi juntado pelo autor recibo de pagamento ou
comprovante de transação bancária dando conta do desembolso da quantia
supracitada.
A nota fiscal de fls. 23, no valor de R$ 1.943,50, por sua vez, sequer
especifica os serviços prestados.
De fato, na medida em que os itens relacionados na lista de
serviços/descrição são genéricos, não identificando o bem submetido a reparo e/ou o
serviço executado.
Esse valor também não corresponde ao orçamento de fls. 22, cujo
ressarcimento foi rechaçado pela sentença recorrida.
Como se não bastasse, o depoimento da testemunha do autor (em mídia),
Sr. Adriano, que, em tese, teria consertado o motor do veículo, não o favorece o
autor/apelado.
Realmente, na medida em que ele informou que o veículo já chegou na
sua oficina todo desmontado pela Concessionária, sendo certo, por outro lado, que
ele não pontuou qual seria a gênese do problema do motor.
Ademais, ele não foi o responsável pela emissão do orçamento de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 15/17
32.
Realmente, na medida em que tal documento foi emitido pela
revendedora de auto peças G&L Ichihashi, em 17/06/2016, ou seja, 07 meses depois
da compra do veículo.
Acrescente-se que o autor afirmou que em 04/02/2016, houve a primeira
pane no veículo, ocasião em que o encaminhou à empresa suplicada, que “não
solucionou o problema” (sic - fls. 41/42).
Em razão disso, “levou o veículo a uma oficina autorizada, e após o
mecânico examiná-lo constatou que de imediato era necessário trocar as seguintes
peças elemento filtrante , conjunto bomba injetora , sub conjunto filtro combustível ,
conjunto filtro combustível , bico injetor , sensor do velocímetro” (sic fls. 41),
desembolsando o valor de R$ 16.800,00 (fls. 42).
Não obstante, “o motor do veículo ainda não ficou totalmente em
perfeitas condições de uso, pois o motor passou a ruidar, emitir um ruído
anormal” (sic fls. 41).
Houve, portanto, a pedido do autor, a intervenção/manutenção do
veículo por terceira empresa que não a suplicada.
Nesse cenário, e mais uma vez preservado o entendimento da douta
julgadora de primeiro grau, o deslinde da controvérsia exigia mesmo a produção de
prova técnica, não realizada por conduta atribuída ao autor, que deve, por isso,
suportar o ônus da insuficiência probatória, no tocante aos fatos constitutivos de seu
direito.
Destarte, de rigor a improcedência do pedido de ressarcimento do valor
pleiteado na inicial (fls. 15/16) e objeto dos documentos de fls. 23 e 32, os quais,
segundo o autor, teriam sido por ele desembolsados para conserto do veículo
adquirido da ré.
Realmente, não tendo o autor logrado demonstrar os fatos constitutivos
de seu direito e à mingua de qualquer dado sério e concludente a apontar a
existência do vício apontado na inicial, o provimento do recurso para julgar
improcedente a pretensão concernente aos danos materiais, é medida que se impõe
No mais, de acordo com os dados constantes dos autos, não é possível
detectar qualquer ilicitude praticada pela suplicada, razão pela qual afigura-se
inadmissível a pretensão concernente à indenização por danos morais pleiteada na
inicial.
Logo, a improcedência da ação é de rigor.
Nesse sentido, precedentes deste Eg. Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 16/17
Veja-se:
“BEM MÓVEL COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
PROCEDÊNCIA PARCIAL

REFORMA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
NÃO
ACOLHIMENTO DECADÊNCIA INOCORRENTE ART. 445, §1o,
DO CÓDIGO CIVIL AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA
MOTOR QUE TERIA "FUNDIDO" EM
VIAGEM REALIZADA APÓS A COMPRA
PROVA ORAL
COLHIDA NOS AUTOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
SUBSTITUIR
A
NECESSÁRIA
PROVA
TÉCNICA,
NÃO
REALIZADA ANTE A INÉRCIA DA AUTORA SENTENÇA QUE
SE BASEOU EM FATO PRESUMIDO, O QUE É INADMISSÍVEL
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EFETUADO POR MECÂNICO CERCA DE TRÊS ANOS
ANTES DA VENDA FATO QUE SÓ PODERIA SER PROVADO
POR
PROVA
PERICIAL
TÉCNICA

AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1042168-69.2015.8.26.0100; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018
g.n.).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Contrato de Prestação de serviços. Veículo automotor. Contratante
que alega vícios no automóvel após a prestação de serviços de retífica
de motor pelo contratado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
do autor, que visa à reforma da sentença para o decreto de total
procedência, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor. REJEIÇÃO. Relação de consumo. Aplicação das normas
do CDC. Caso que versa vício oculto do serviço, constatado vários dias
após a entrega do bem pelo contratado ao contratante. Controvérsia
que recai sobre a eficiência do serviço prestado. Conserto do veículo
pelo autor antes do ajuizamento da Ação, tornando prejudicada a
prova pericial e documental. Falha do demandado na prestação do
serviço não demonstrada pelas provas documental e oral. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1000814-34.2013.8.26.0068; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017 g.n.).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO BEM. CONSERTO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011006-07.2016.8.26.0008 - São Paulo -VOTO No - 17/17
VEÍCULO PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL AO
JULGAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Prejudicada, pela
parte autora, a realização de prova pericial imprescindível à
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, de rigor a
improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO/ARBITRAMENTO.NECESSIDADE. ART. 85, §§ 8° E 11
DO CPC/2015. Interposta a apelação na vigência do CPC/2015,
necessário o arbitramento/majoração dos honorários sucumbenciais em
razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 8° e 11, do citado diploma processual.” (TJSP; Apelação
Cível 1023180-61.2014.8.26.0576; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017).
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso interposto pela ré
para julgar improcedente a ação.
Face ao ora deliberado, tem-se que o autor sucumbiu integralmente.
Destarte, arcará o suplicante/apelado com o pagamento das custas,
despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono da
parte ex adversa, que fixo, amparado nas balizas impostas pelo §2o., do art. 85 do
CPC/2015, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
interposto pela ré, para julgar improcedente a ação.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator